Tribunal: STF
Processo: ARE 1443027
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2): 



    “RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO PREFEITO MUNICIPAL PRETENSÃO À NULIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2.014 TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE POSSIBILIDADE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15. 1. Ausência do interesse processual, por fato superveniente, tendo em vista o término do mandato eletivo da parte autora. 2. A matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2.016. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Inaplicabilidade, na hipótese concreta, do disposto no artigo 85, § 10, do CPC/15. 5. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 6. Sentença, reformada. 7. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente, alterados o resultado inicial da lide e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, prejudicado”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 14 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que deve ser reformado o acórdão, tendo em vista que a extinção do feito por falta superveniente de interesse processual acarreta a inelegibilidade do recorrente por oito anos (eDOC 29).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, bem como pela aplicação do Tema 339 da sistemática de repercussão geral (eDOC 35).



    A parte recorrente interpôs agravo interno argumentando a inaplicabilidade do referido paradigma de repercussão geral (eDOC 41).



    O TJSP manteve a decisão de inadmissibilidade (eDOC 45).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 20, pp. 3-5):



    “A hipótese é de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente. Outrossim, considerar-se-á prejudicado, por via de consequência, o recurso de apelação, apresentado pela parte ré.



    Trata-se de ação de procedimento ordinário, objetivando a nulidade do Decreto Legislativo nº 003/2.014, que determinou a cassação do mandato eletivo da parte autora, ante a suposta irregularidade praticada na qualidade de Prefeito Municipal, em procedimento licitatório. 



    Pois bem. É indiscutível a ocorrência da perda do objeto do processo, por fato superveniente. Afinal, é inócua a discussão a respeito de eventual vício na instauração da referida Comissão Especial de Inquérito CEI, após o término do mandato eletivo, no exercício de 2.016. 



    Ademais, o parecer emitido pela Comissão Especial de Inquérito CEI recomendou a criação da Comissão Processante, tendente à cassação do mandato eletivo da parte autora. E, na sequência, o aludido mandato eletivo foi revogado, por meio do Decreto Legislativo nº 003/2.014, sobrevindo o ajuizamento da presente demanda e da ação n o 1003884-07.2014.8.26.0462, julgada procedente em Primeiro Grau de jurisdição. E, anteriormente, sobreveio, ainda, o ajuizamento do processo nº 1003073-47.2014.8.26.0462, julgado improcedente na origem. 



    Como se vê, a matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2.016.



    Aliás, confira-se, por oportuno, o r. parecer emitido pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos autos do processo nº 1006606-14.2018.8.26.0462: “com a mais respeitosa vênia, não há utilidade na prestação jurisdicional. Com o término do mandato eletivo, não pode o apelado pleitear a recondução ao cargo nem pode a apelante determinar seu afastamento, conforme jurisprudência deste TJSP.” (fls. 874, destaques acrescidos) 



    Desta forma, é indiscutível, repita-se, o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1316716 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27-08-2021)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. INTERESSE DE AGIR. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1387248 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12-09-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente